Tribunal: TJES
Processo: 0000261-90.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-90.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYO FABIO MARCELLINO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Confissão parcial. Atenuante da menoridade relativa. Súmula 231 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, e artigo 157, § 2º, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

2.Em síntese, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do réu quanto ao roubo da motocicleta da vítima Weslley, por insuficiência de provas; (ii) o afastamento da majorante do concurso de pessoas no roubo contra a vítima Lorayne; e, subsidiariamente, (iii) a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da atenuante da menoridade relativa abaixo do mínimo legal, mediante afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas são:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do réu no roubo da motocicleta de Weslley;

(ii) verificar se há elementos que justifiquem a exclusão da majorante do concurso de pessoas no roubo praticado contra Lorayne;

(iii) analisar se a atenuante da menoridade relativa pode conduzir à fixação de pena aquém do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e autoria do roubo da motocicleta encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de vistoria, depoimentos policiais e, sobretudo, pela palavra firme da vítima Weslley, confirmada em juízo, bem como pelo reconhecimento pessoal e pela prisão em flagrante do réu em posse do bem subtraído.

5. Quanto ao roubo contra Lorayne, a confissão parcial do réu, aliada ao relato coerente da vítima e às circunstâncias do crime, demonstram a atuação conjunta com comparsa não identificado, sendo desnecessária a identificação do coautor para incidência da majorante do concurso de pessoas.

6. No tocante à dosimetria, correta a aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecida a confissão espontânea e, na ausência de previsão legal em sentido diverso, inaplicável a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 231).

7. A dosimetria observou o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, não havendo nulidades ou vícios a justificar a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria fixada em primeira instância.

9. Tese: A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. A incidência da majorante do concurso de pessoas independe da identificação do coautor, bastando a demonstração do liame subjetivo. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAYO FABIO MARCELLINO VIEIRA
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, e no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese: (i) a absolvição do recorrente quanto ao roubo da motocicleta, em razão da alegada fragilidade, insuficiência ou inexistência de provas acerca da sua autoria, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por suposta ausência de prova suficiente da atuação conjunta com comparsa, especificamente no roubo praticado contra Lorayne; e, subsidiariamente, (iii) a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e consequente aplicação de pena abaixo do mínimo legal, mediante revisão crítica da jurisprudência consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por considerá-la incompatível com os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000261-90.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYO FABIO MARCELLINO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a absolvição do recorrente quanto ao roubo da motocicleta, em razão da alegada fragilidade, insuficiência ou inexistência de provas acerca da sua autoria, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por suposta ausência de prova suficiente da atuação conjunta com comparsa, especificamente no roubo praticado contra Lorayne; e, subsidiariamente, (iii) a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e consequente aplicação de pena abaixo do mínimo legal, mediante revisão crítica da jurisprudência consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por considerá-la incompatível com os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. Narram os autos que, na data dos fatos, o Denunciado, com apoio de uma terceira pessoa não identificada, abordou a vítima Weslley utilizando-se de um simulacro de pistola e, mediante grave ameaça, o compeliu a entregar sua motocicleta, marca Honda, modelo NXR125 BROS ES, cor vermelha, placa OYK5132, conforme Auto de Apreensão de fl. 25 do ID 38388998. Ocorre que, a motocicleta possuía bloqueador e sistema de rastreamento, razão pela qual a vítima contatou ao seguro e à polícia acerca do roubo, sendo posteriormente localizada na Avenida Alice Coutinho, Bairro Maracanã, Cariacica/ES, haja vista que o bloqueador impediu que o Denunciado prosseguisse com a motocicleta e este foi detido por transeuntes antes da chegada dos policiais. Emerge do caderno inquisitivo que, o Denunciado foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica/ES e, lá, a vítima Lorayne comunicou que Kayo, juntamente de outro indivíduo não identificado, também lhe havia roubado. Em relação aos fatos ocorridos contra a vítima Lorrayne, apontam os autos que, o Denunciado pilotava a motocicleta outrora subtraída de Weslley, enquanto seu comparsa não identificado, na garupa e armado, empurrou a vítima Lorayne, e, mediante grave ameaça, subtraiu seus pertences já descritos e a quantia de R$ 2.000,00 que havia acabado de receber do trabalho. Ao prestar esclarecimentos (fl. 17 do ID 38388998), Lorayne aduziu que Denunciado, que pilotava a moto, derrubou-a no chão e passou por cima de seu braço. Neste sentido, logo após o acontecimentos dos fatos, a vítima relatou ainda que, enquanto caminhava para o Hospital, percebeu a presença de policiais, que foram acionados quando a motocicleta de Weslley, após bloqueada, foi localizada, e, neste momento, pôde reconhecer que o indivíduo detido era o mesmo que havia roubado-a, razão pela qual dirigiu-se à Delegacia. Em esfera policial (fl. 16 do ID 38388998), Weslley mencionou que o Denunciado aparentava ter um comparsa, o qual estava distante, apenas observando-os. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, e no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteia a absolvição quanto ao roubo da motocicleta (primeiro evento, vítima Weslley), sob o fundamento de insuficiência de provas, bem como requer, alternativamente, o afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas no roubo praticado contra a vítima Lorayne.

Subsidiariamente, postula a rediscussão da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa e consequente fixação da reprimenda aquém do mínimo legal com base em interpretação crítica da Súmula 231 do STJ.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e lastreada em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

A materialidade dos delitos encontra-se consubstanciada no boletim unificado, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de vistoria da motocicleta e demais documentos constantes do inquérito e da instrução processual.

Quanto à autoria do roubo da motocicleta, perpetrado por volta das 16h do dia 14 de fevereiro de 2024, na Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o conjunto probatório é seguro e harmônico.

A vítima Weslley Luis da Silva Souza, ouvida em juízo, afirmou com segurança que foi abordada por dois indivíduos, dos quais apenas um se aproximou, portando o que aparentava ser uma arma de fogo, e, mediante grave ameaça, ordenou que entregasse sua motocicleta. Disse a vítima:

“Que estava voltando da praia e, ao estacionar, percebeu duas pessoas; Que somente um indivíduo se aproximou dele; Que este indivíduo o ameaçava a todo momento dizendo que iria matá-lo; Que no momento viu o simulacro, e não pode perceber que se tratava de uma réplica; Que após eles roubarem sua moto e se evadirem nela, ligou para a polícia; Que acionou o rastreador em seguida; Que o segurança encaminhado pela empresa do rastreador foi quem os abordou primeiro e, logo em seguida, chegou ao local da abordagem com a polícia; Que ao chegar no local, visualizou que somente um indivíduo havia sido preso; Que reconheceu o acusado como sendo o que lhe roubou.” (ID 45057374)

O reconhecimento pessoal foi confirmado em delegacia e reiterado judicialmente.

A prisão do acusado, poucas horas após o roubo, em poder da motocicleta rastreada, reforça de maneira objetiva o vínculo entre o réu e o crime.

Os policiais militares Marcelo Leão Junior e Dante Aparecido Soares dos Santos, ouvidos em juízo, foram firmes em afirmar que:

“O acusado foi localizado com a motocicleta da vítima, já contido por populares, e que o rastreador foi essencial para que a polícia o localizasse.” (ID 45057374)

A versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que teria adquirido a motocicleta “no movimento”, não encontra qualquer respaldo no caderno probatório, consistindo em mera tentativa defensiva de dissociação da autoria.

Trata-se de negativa isolada e dissociada da realidade processual.

Como é cediço, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.

No que concerne ao segundo evento, ocorrido no mesmo dia, por volta das 18h40, entre os bairros Maracanã e Rosa da Penha, em Cariacica/ES, a vítima Lorayne Andrade Bastos relatou em sede policial, com riqueza de detalhes, que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta preta e vermelha, tendo o garupa descido, armado, e subtraído seus pertences.

Afirmou que foi empurrada e jogada ao chão, e que o condutor da motocicleta passou com o veículo sobre seu braço. Disse, ainda, que a caminho do hospital viu a movimentação policial e reconheceu, de imediato, o réu como sendo o piloto da motocicleta.

O interrogatório judicial do réu confirma a ocorrência dos fatos. O acusado afirmou:

“Que cometeu o roubo do celular e dos R$ 2.000,00 de Lorayne; Que estava pilotando a moto no momento; Que passou por cima do braço da vítima com a motocicleta.” (ID 49111430)

A confissão parcial do acusado corrobora os demais elementos de prova e atesta sua participação no crime.

Portanto, rejeito a tese defensiva de ausência de elementos para a configuração da majorante do concurso de pessoas.

O depoimento da vítima é claro ao descrever a ação conjunta, e a jurisprudência é pacífica ao dispensar a identificação do coautor, exigindo apenas a demonstração do liame subjetivo entre os agentes.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença aplicou corretamente o método trifásico.

Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea.

Contudo, diante do patamar mínimo já fixado, não foi possível a redução da pena em virtude da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

A defesa recursal sustenta que essa orientação jurisprudencial viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, requerendo a aplicação da pena aquém do mínimo legal em razão da menoridade relativa do réu.

De fato, o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos (nascido em 22/02/2005), fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Contudo, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, sendo inaplicável a tese sustentada pela defesa.

Ademais, na terceira fase, a sentença corretamente aplicou a majorante do concurso de pessoas para ambos os crimes, à luz da prova dos autos, além de reconhecer a regra da continuidade delitiva, tornando definitiva a pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

A pena foi fixada de forma proporcional, razoável e em consonância com o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Por fim, não se verifica nenhuma nulidade processual ou vício que justifique a reforma da sentença.

A instrução foi regular, respeitado o contraditório e a ampla defesa, e a motivação judicial é adequada, clara e harmônica com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.